Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-36.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 6266-36.2008.8.11.0003
APELANTE: WILSON LINO DA SILVA.
APELADO: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS.
Vistos etc.
Não havendo mais nada a ser apreciado e decidido nesta instância julgadora, encaminhem-se os autos ao Juízo de 1o grau.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador